Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APURAÇÃO DO FATO NO JUÍZO CRIMINAL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. CAUSA IMPEDITIVA.
1. A pretensão à reparação civil nasce com a violação do direito e extingue-se pela prescrição trienal, salvo se o fato tiver de ser apurado no Juízo Criminal, situação que o prazo prescricional não corre antes da sentença penal definitiva. Assim, apesar de distintas e independentes as responsabilidades cível e criminal, havendo relação de prejudicialidade, incide a causa impeditiva da prescrição prevista no CCB 200.
2. A pretensão indenizatória ajuizada após mais de três anos do acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho da Autora não está prescrita, haja vista a apuração do fato ser objeto de Ação Penal.